Tribunal: TJSP
Processo: 1019407-29.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE ASSISTÊNCIA MÚTUA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, COM OS ABATIMENTOS PREVISTOS NO CONTRATO - PRETENSÃO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO - MERO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE ASSISTÊNCIA MÚTUA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, COM OS ABATIMENTOS PREVISTOS NO CONTRATO - PRETENSÃO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO